Tribunal: TJPA
Processo: 0855646-62.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855646-62.2023.8.14.0301

APELANTE: ANA MARIA DE JESUS FERREIRA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALORES LIMITADO AOS CINCO ANOS ANTERIORES A PROPOSITURA DA AÇÃO. NO DECRETO Nº 20.910/32 INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 85/STJ. PRECEDENTES STJ E TJ/PA. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.MANTENDO O ACÓRDÃO DE RECONHECIMENTO À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A prescrição contra a Fazenda Pública possui regramento especial próprio, previsto no Decreto nº 20.910/32, estabelecendo que as suas dívidas, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra ela, seja qual for sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos.

2. Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito. Precedentes do STJ com a incidência da Súmula 85 nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional.

3. Dessa forma, a prescrição atinge as parcelas antecedentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação. Enunciado da Súmula 85/STJ.

4. A autora comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior. Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

5.Recurso conhecido. Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará
, contra Decisão Monocrática de ID nº 18323497, que
conheceu e concedeu

provimento
ao recurso de Apelação Cível interposto por
Ana Maria de Jesus Ferreira Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que nos autos da
Ação Revisional de Proventos do Pagamento da Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade c/ Pagamento de seus retroativos,
que Extinguiu o Processo com Resolução do Mérito por reconhecimento da prescrição da pretensão, ajuizada por
Ana Maria de Jesus Ferreira Silva
em face do
IGEPREV
.

Em síntese, alegou a autora ser servidora pública estadual aposentada do IGEPREV, e exercia a função de professora no Estado do Pará, a qual foi admitida em 02/08/1979 e encerrando as atividades profissionais em 01/03/2014. Assim, entende possuir direito ao recebimento da
progressão funcional temporal horizontal
, disposto na lei nº 5.351/86, prevendo o acréscimo de 3,5% para cada referência progredida. Requereu, deste modo, a procedência da Ação, para recebimento do reajuste no montante dos anos que não foram pagos pelo agravado.

O juízo de primeiro grau prolatou sentença, extinguindo o Processo com Resolução do Mérito por reconhecimento da prescrição da pretensão da ação, a qual passo a transcrever:

“III – DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE LIMINARMENTE O PEDIDO
, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 332, §1, do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição da pretensão da parte autora.

Deixo de condenar a parte autora nas custas e despesas processuais, pois defiro a gratuidade da justiça, por não vislumbrar a exceção a que se refere o artigo 99, §2º, do CPC/2015.

Sem condenação de honorários.”

Inconformada, a autora interpôs
Recurso de Apelação
alegando inexistência de prescrição, vez que a progressão funcional horizontal por antiguidade, com fulcro no Estatuto do Magistério Público do Estado do Pará, Lei nº 5.351/86, art. 8º, estava em vigor, no período em que laborou, portanto possui direito adquirido a progressão. Deste modo, requereu o provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença de 1º grau.

Em Decisão Monocrática, sob minha relatoria, foi
conhecido e concedido

provimento
ao recurso de Apelação interposto, cassando a sentença recorrida e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular processamento.

Contra essa decisão, a parte apelada interpôs o presente
Agravo Interno
alegando que já ocorreu a prescrição de fundo de direito, conforme preleciona o art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, o qual menciona que os direitos ou pretensões postuladas contra a Fazenda Pública, prescrevem em 5 (cinco) anos. Deste modo, requereu o provimento do presente recurso, para que lhe seja atribuído efeito suspensivo e reformada a Decisão Monocrática recorrida.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

O cerne dos autos versa sobre a existência ou não da prescrição dos direitos ou pretensões postulados em face do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de prescrição, vez que se trata da prestação de trato sucessivo, consubstanciado na Súmula nº 85 do STF, in verbis:

Súmula 85, STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Desse modo, no que tange a prescrição, é pacífico o entendimento de que não se aplica a prescrição de fundo de direito em relações de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, de acordo com a súmula nº 85 do STJ, assim, a prescrição atinge somente os 5 (cinco) anos anteriores a propositura da Ação nos termos do art. 1º do decreto 20.910/32, não havendo, portanto, a prescrição do direito da embargada.

Nesse sentido, a corroborar com o entendimento adotado, colaciono jurisprudências desta Corte:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS. PROFESSORA APOSENTADA. INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. FUNDAMENTO DE PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO. VERBA NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. INCIDÊNCIA DA TESE RELATIVA AO TEMA 1.017 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. AUTOS REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de prescrição.

2. A apelante ajuizou ação revisional de proventos de aposentadoria. O Juízo de origem partiu da premissa de que a contagem do prazo prescricional se iniciou em 2010, com a revogação da Lei nº. 5.351/86, que previa o acréscimo de 35% (trinta e cinco porcento) sobre o vencimento base, em razão da Referência X (dez) da progressão horizontal dos professores estaduais.

3. De acordo com o alegado na peça vestibular, embora tenha se aposentado com a mencionada referência, a apelante nunca teria recebido o respectivo acréscimo remuneratório. Logo, a pretensão revisional da autora decorre de uma omissão administrativa e não da revogação da Lei nº. 5.351/86. Não houve, portanto, uma supressão pecuniária que pudesse iniciar a contagem do prazo prescricional.

4
. Além disso, se não houve uma inequívoca resistência prévia, ou seja, um indeferimento manifestado de forma expressa, não se pode considerar que houve a prescrição do fundo de direito, isto é, do direito de ação. Nessa hipótese, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação ou do pedido, mas não atinge o direito de requerê-las. Nesse contexto, a violação legal vem se renovando a cada mês, com efeitos sucessivos e autônomos, conforme estabelece o Enunciado de Súmula nº. 85 do STJ.(grifo nosso)

5. A conclusão acima está em consonância com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em precedente vinculante, especificamente na tese relativa ao Tema 1.017 do STJ, fixada no julgamento do Recurso Especial nº. 1.783.975-RS, nos seguintes termos:
"O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição de fundo do direito se decorrido o prazo prescricional"
.

6. Considerando que a
ratio decidendi
do precedente acima se aplica perfeitamente ao caso concreto, a prescrição decretada pelo Juízo de origem deve ser afastada, para que o mérito da demanda seja devidamente apreciado.

Entretanto, revela-se inviável o julgamento do feito nesta instância, considerando que a sentença recorrida foi de improcedência liminar e a autarquia previdenciária sequer foi citada. É necessária, portanto, a remessa da demanda ao Juízo de origem, para que seja devidamente processada e julgada com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, inclusive oportunizando às partes a produção de provas em sede de instrução.

7. Recurso de apelação parcialmente provido. Prescrição afastada. Sentença cassada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0895447-82.2023.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)

Portanto, a orientação desta Corte de que nas ações que tratam de ato omissivo da Administração, consistente, por exemplo, em não promover a progressão funcional prevista em lei a que faz jus o Servidor e não havendo recusa formal da Administração, a prescrição atinge somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, atraindo a aplicação da Súmula 85/STJ.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO,
porém
NEGO – LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 10/09/2024